Tribunal: TJSP
Processo: 1009900-20.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte aéreo. Indenização por danos morais. Perda de voo. Alegação de que recebeu informações inverídicas de que seu voo havia sido cancelado. Ausência de respaldo probatório. Culpa exclusiva do consumidor. Pedido indenizatório improcedente. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.